Tribunal: STF
Processo: RE 80461
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
Procedimento sumarissimo.  Ação  ordinaria  de
indenização  por  acidente  de  trânsito.   Mesmo   no   procedimento
sumarissimo, o prazo para a interposição de recurso extraordinário  e
de 15 (quinze) dias. Precedentes do  STF.  Para  simples  reexame  de
prova  não  cabe  recurso   extraordinário   (súmula   279).   Recurso
extraordinário não conhecido.